Tribunal: TJES
Processo: 5014377-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014377-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO CONDOMÍNIO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Como sabido, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. In casu, a despeito da alegação recursal não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e a suposta queda de energia ocorrida no dia 17.02.2021, sendo, portanto, indevida e reparação pretendida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014377-82.2021.8.08.0024

APELANTE:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, onde aquela afirmou, em sua inicial, que por força de contrato de seguro firmado com o Condomínio do Ed. Ilhas Gregas, foi obrigada a lhe ressarcir o montante de R$ 29.742,42 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Argumentou que referido ressarcimento decorreu em razão de queda de energia elétrica/sobrecarga de tensão e falta de energia elétrica ocorridas no dia 17.02.2021, que resultaram na danificação de equipamento eletroeletrônico que guarnece o condomínio.

Após regular instrução o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral e, via de consequência, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada,
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
sustenta, em suma, que:
(I)
a perícia judicial não analisou os registros de fornecimento de energia da apelada à época dos fatos;
(II)
o juiz não está adstrito ao laudo – inteligência do art. 479, CPC – dúvida não pode beneficiar a apelada em prejuízo do consumidor hipossuficiente;
(III)
a Res. 1.000 da ANEEL determina que a concessionária só se exime da responsabilidade pelos danos caso comprove inexistência de registro nos 5(cinco) relatórios de elaboração obrigatória listados no Módulo 9 do PRODIST; (IV) a apelada não comprovou a alegada regularidade do fornecimento de energia - ônus que lhe competia; (V) o laudo técnico produzido à época do sinistro por empresa idônea e especializada no bem avariado indica a existência do nexo causal entre a falta do fornecimento da energia da apelada e os danos sofridos.

A sentença objurgada concluiu pela improcedência do pedido autoral, nos seguintes termos:

“compulsando com acuidade o caderno processual, constatei que os elementos probatórios não são suficientes para demonstrar o referido nexo causal no evento danoso posto em xeque, é dizer, que não há liame entre os danos nos equipamentos elétricos reclamados pela requerente e a falha na prestação de serviço efetuada pela requerida.

De acordo com a perícia realizada em juízo, não é possível concluir que os danos indicados na inicial decorreram de oscilações de energia.

Vejamos:

“[...] Esse perito entende e conclui com base na leitura dos autos, diligência, relatório e literatura sobre D.A.s que não exista nexo de causalidade para responsabilizar a parte ré a ressarcir os danos elétricos causados no elevador de serviço da instalação 160415829.”

Desse modo, cumpre ressaltar que o profissional indicado para realizar a perícia é engenheiro elétrico, razão pela qual está qualificado para oferecer parecer acerca da existência ou não de dano elétrico causado por falha no serviço prestado pela ré no presente caso.

Nesse ponto, registro não olvidar o fato de que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao Magistrado para formar sua convicção (art. 156, do CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo, podendo o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo
expert.

Desta feita, consoante apurado pelo perito, não há como comprovar a culpabilidade da ré.

Logo, não tendo sido demonstrada a falha no serviço prestado pela Requerida, a qual não causou os danos suportados pela Autora, não há como acolher a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Face à sucumbência,
CONDENO
a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”

Pois bem. Não merece reparos a sentença recorrida.

Como sabido, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

In casu
, a despeito da alegação recursal, não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e a suposta queda de energia ocorrida no dia 04.01.2021.

Conforme bem asseverado pelo magistrado singular, o laudo técnico pericial (id 8943500) concluiu pela ausência de nexo de causalidade da avaria do elevador que possa responsabilizar a concessionária ré, pois não foi identificado nenhum registro na base de dados que mostre perturbação no sistema elétrico que atende a instalação 160415829, no dia 17/02/2021.

Esta Corte de Justiça julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que “Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal,
i
mprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado
”. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

Ademais, o laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte apelante, não tem o condão de desconstituir a conclusão consignada em laudo pericial submetido ao crivo do contraditório em juízo.

Nesse passo, não comprovado o nexo de causalidade entre os danos causados no equipamento do condomínio segurado e a oscilação de energia elétrica na data de 17.02.2021, indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 2% (dois por cento).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.